Tribunal: STF
Processo: ARE 1271956
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SUPPIN - ALIENAÇÃO IRREGULAR DE BENS PÚBLICOS AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO - PRETENSÃO IMPROCEDENTE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    1. Após a rescisão de contrato entre SUPPIN e PISO NOBRE COMERCIAL LTDA, ocorrera a venda dos imóveis em favor de BRASISTONE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, e, ao contrário do que sustenta a apelante, a concretização do procedimento licitatório se demonstrava imperiosa para que tal alienação fosse escorreita, à luz do que claramente preceitua o art. 37, parágrafo XXI, da CF/88, e art. 17 da Lei 8.666/93.
    1.1. Em se tratando de normas claras, evidentemente preexistentes, uma que irradia norma Constitucional a ser cumprida, e outra que a complementa, parece despiciendo, data vênia, investigar sobre o alcance e a (in)aplicabilidade da Resolução Estadual nº 11/2009 para fins de implementação do procedimento licitatório no caso apreciado.
    1.2. O norte adotado na sentença impugnada quanto ao ponto específico de nulidade da alienação sem a efetivação do respectivo processo licitatório foi o mesmo norte que tempos após fora, enfim, adotado por esta Corte em sede do Incidente de Uniformização de Jurisprudência 0018297-10.2007.8.08.0035 - Relator Designado: Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - TRIBUNAL PLENO - Julgamento em: 14/07/2016.
    1.3. Se o entendimento vinculante emanado desta Corte é no sentido de declarar a nulidade de doações com encargo de bens públicos sem o emprego do procedimento licitatório, e de inadmitir a convalidação de tais atos nulos, é com enorme grau de certeza que se deve igualmente reconhecer a nulidade da compra e venda de bens públicos realizadas em favor de particulares, igualmente sem licitação, como no caso que ora se apresenta, e isto impede a convalidação – pedido que sequer fora feito nos autos – e que a outorga e registro definitivo de escritura pública dos imóveis objeto da ação sejam realizados.
    2. Não é só. Ainda que se pudesse ultrapassar o óbice decorrente da ausência do respectivo procedimento licitatório, para fins de aquisição das áreas apontadas na inicial, não se verificou, com a clareza que se requer, a prova inconteste de que a autora BRASI'STONE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA teria efetivamente realizado o pagamento total das áreas discutidas, seja em favor da SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL - SUPPIN, seja em favor de PISO NOBRE COMERCIAL LTDA. 2.1. Ao contrário do que fora afirmado na inicial e no presente recurso, com relação a PISO NOBRE COMERCIAL LTDA, o pagamento que lhe cabia com relação ao que fora praticado nos imóveis efetivamente não se consolidou na sua totalidade, estando a autora, aqui apelante, atualmente sendo constringida a pagar através de procedimento de cumprimento de sentença que está se efetivando nos autos registrados sob o nº 0011995-28.2004.8.08.0048.
    2.2. No que se refere a SUPPIN, em se tratando dos mesmos imóveis aqui discutidos, a conclusão acerca da ausência de comprovação de pagamento é algo que se sustenta com maior grau, de convicção. Não há, também nos presentes autos, qualquer recibo ou prova de entrada de montante decorrente da alienação dos imóveis em favor da Suppin, e a cópia simples de contratos de compra e venda assinados pelo então Superintendente da Autarquia, hoje condenado em primeira instância por fraude em alienações de imóveis, não possui o condão de conferir a certeza do adimplemento.
    3. Recurso conhecido e desprovido. Sem honorários recursais. Unânime.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Inadimplemento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE Nº 1.156.800 – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).
    Também nesse sentido: ARE nº 853.224/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/7/15 e AI nº 644.648/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 17/9/10.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente